Tribunal: STF
Processo: MS 35785
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. Embargos de declaração no quarto agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Cartório. Necessidade de submissão a concurso para ingresso nas atividades notariais e de registro. Situação excepcional. Regra de transição prevista no art. 8º, alínea ‘b’, da Resolução 80/2009, do CNJ. Decisões definitivas que validaram a titularidade da impetrante na serventia extrajudicial proferida anteriormente à edição da Resolução 80/2009. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação Nacional de Defesa de Concursos para Cartórios, na condição de amicus curiae, em que se apontava omissão do acórdão recorrido.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão recorrido quanto à imediata autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF; à violação ao princípio da isonomia; e à não aplicação do art. 54 da Lei 9.784/99 aos atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição Federal de 1988.



    III. Razões de decidir



    3. Inocorrência das omissões alegadas.



    4. O acórdão recorrido foi expresso em relação ao fato de que, à luz do princípio da segurança jurídica e da confiança legítima, o cerne da controvérsia tratada nos autos não diz respeito à autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, CF, mas sim se o provimento da serventia em questão é sindicável quando confirmado por decisões judiciais e administrativas definitivas sobre o tema.



    5. Assentou-se que o caso dos autos trata de situação sui generis em que houve, ao menos, 3 (três) manifestações definitivas do CNJ favoráveis à situação do impetrante, inserindo-o, portanto, na regra de transição prevista no art. 8º da Resolução 80/2009 do CNJ, o qual excetua dos efeitos daquela norma os casos atingidos por decisão definitiva em sentido diverso na esfera judicial ou no próprio CNJ.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração rejeitados.